Tribunal: TJES
Processo: 5016129-75.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016129-75.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENIO LUIZ ESTORANI
RECORRIDO: BANCO DIGIO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECRETAÇÃO INDEVIDA DE REVELIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. PREPOSTO E PATRONO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDOS. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ANTAGONISMO PROBATÓRIO RELEVANTE. DOCUMENTAÇÃO COM ASSINATURA MANUSCRITA APRESENTADA PELA DEFESA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR JULGADO PREJUDICADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado por
LENIO LUIZ ESTORANI
.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo autor em face do Banco Digio, por meio da qual alega, em síntese, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário desde 2020, referente ao empréstimo consignado nº 815033996, que desconhece. Diante disso, requer seja cessado os descontos; a restituição dos valores descontados em dobro; e a indenização por danos morais.

Por outro lado, o recorrido sustenta a regularidade da contratação,
a disponibilização do crédito em conta de titularidade do autor e a inexistência de ato ilícito ou dano a ser indenizado.
Pugna pela improcedência da demanda.

Em sede de

sentença (ID 18435803) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito da Autora perante a Requerida quanto ao objeto deste processo, razão pela qual ratifico a decisão de ID68906877.

Condeno a Requeria a restituir, de forma simples, ao Autor, o valor de R$4.995,00 (quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.

Fica deferido o pedido de compensação de valores, exclusivamente em relação ao valor de R$273,21

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Irresignados, ambas as partes interpuseram recurso inominado. O Banco requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, e o autor pugna pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Apenas o Banco Digio apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por BANCO DIGIO S.A. e LÊNIO LUIZ ESTORANI em face da sentença que, após decretar a revelia da instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e determinar a restituição simples de valores, indeferindo, contudo, o pleito de danos morais.

Submeto à análise a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa arguida pelo Banco.

Compulsando os autos, verifico que a instituição financeira compareceu à audiência de conciliação representada por preposto e advogado cujos poderes estão devidamente documentados no ID 18435797.

Entendo que a regularização da representação operou-se de pleno direito com a juntada dos documentos mencionados. Assim,
ACOLHO A PRELIMINAR
para anular a sentença e afastar os efeitos da revelia.

Ressalta-se, inicialmente, que exsurge questão prejudicial que impede o julgamento do mérito por este Colegiado.

O cerne da demanda reside no antagonismo probatório: de um lado, o Autor alega desconhecer o contrato de refinanciamento. Por outro lado, o Banco apresenta o Termo de Portabilidade (ID 18435790) ostentando assinatura manuscrita atribuída ao requerente. Embora o Autor não tenha impugnado a autenticidade das assinaturas, sua negativa de pactuação, confrontada com documento de aparência hígida colacionado pelo Réu, cria uma dúvida que não pode ser sanada apenas com presunções.

O juízo de origem fundamentou a fraude “[...]
especialmente diante da reconhecida contestação dessas transações perante a Requerida e outros elementos apresentados pela Autora, como o desconhecimento do beneficiário.”
Entendo, entretanto, que se mostra insuficiente tal fundamento quando há prova documental direta da contratação.

A aferição da autenticidade da assinatura é condição necessária para o deslinde da causa, de forma que a realização de perícia grafotécnica, prova técnica complexa, é indispensável para garantir o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, admite-se, ao menos teoricamente, que seja razoável a exigência de realização de perícia grafotécnica, especialmente quando as assinaturas utilizadas como comparação apresentam semelhanças entre si. Consequentemente, para evitar a violação do direito à ampla defesa, considera-se justificado o pedido de prova pericial formulado pela instituição financeira Requerida, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível para julgar e processar esta ação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA.
DÚVIDA SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso interposto por consumidora alegando ausência de relação contratual com a associação demandada e nulidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, requerendo a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Sentença julgou o feito extinto sem resolução do mérito por incompetência do juízo diante da necessidade de produção de prova pericial complexa. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificação da competência do Juizado Especial diante da necessidade de produção de prova pericial técnica (perícia grafotécnica) para aferição da autenticidade da assinatura constante no contrato de autorização de desconto. Verificação da configuração de cobrança indevida e descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte. Comprovação da configuração de danos morais e necessidade de repetição do indébito. RAZÕES DE DECIDIR A semelhança entre a assinatura constante no termo de autorização e aquelas apostas em documentos pessoais da parte recorrente impede a exclusão, de plano, da veracidade do contrato. A resolução da controvérsia demanda a realização de perícia grafotécnica, tornando a causa complexa e, portanto, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, nos termos do Enunciado 28 do Colegiado Recursal. Constatada a complexidade probatória, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial e a extinção do feito sem resolução do mérito. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A dúvida sobre a autenticidade da assinatura em contrato, que demanda a realização de perícia grafotécnica, afasta a competência do Juizado Especial, ensejando a extinção do processo sem julgamento de mérito. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, caput, e art. 51, II. Enunciado 28 do Colegiado Recursal. Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 18/04/2018. TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, 22/11/2017. (JECES. RECURSO INOMINADO CÍVEL. Número: 5010406-17.2024.8.08.0014. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Data: 18/Jun/2025)

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PESSOAL.
APRESENTAÇÃO DE CONTRATO. ASSINATURA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A autora narra que contratou um empréstimo com a financeira Rangel em 2011 e, posteriormente, em 2017, realizou outro empréstimo com a mesma instituição financeira. No entanto, ao verificar seu extrato, descobriu a inclusão de novos empréstimos iniciados em 2020, com término previsto para 2026, os quais não havia contratado. No total, foram realizados quatro empréstimos por duas instituições financeiras distintas, com descontos mensais de R$ 311,50. Diante disso, a autora ingressou com a presente ação pleiteando: A) A declaração de inexistência dos débitos objeto dos autos; B) A devolução dos valores eventualmente descontados, em dobro, totalizando R$ 29.904,00; C) A condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e D) A concessão de medida liminar para a suspensão dos descontos.

2. A sentença objurgada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da LJE.

3. Por meio de recurso inominado, a parte autora requer a reforma da sentença, pleiteando o julgamento do mérito, sob o argumento de que é viável a produção de prova pericial grafotécnica no âmbito dos Juizados Especiais. Em contrarrazões, as partes requeridas defendem a manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Ao contrário do alegado, a produção de perícia grafotécnica configura-se como fundamento para a declaração de incompetência, nos termos dos artigos 3º e 51, II, ambos da LJE. Nesse contexto, a previsão legal do artigo 35 da LJE refere-se a avaliações técnicas de menor complexidade, o que não se aplica ao caso dos autos, dado o entendimento já sedimentado desta 2ª Turma que corroboram a decisão de primeiro grau. Assim, a decisão de piso está devidamente fundamentada e em conformidade com o entendimento prevalente. Veja: “[...] ab initio, verifico a impossibilidade do prosseguimento do feito no estreito rito dos Juizados Especiais, ante a necessidade perícia técnica para o deslinde da presente demanda. A parte requerida juntou aos autos tanto o contrato escrito com a suposta assinatura da requerente (Documentos de IDs. 48944095 - Pág. 1/2, 48944100 - Pág. 1/2, 48944560 - Pág. 1/2 e 49180315 - Pág. 1/3), bem como a cópia do documento pessoa da autora (IDs. 48944095 - Pág. 3, 48944100 - Pág. 3, 48944560 - Pág. 3 e 49180315 - Pág. 4). Há ainda os comprovantes dos valores dos empréstimos depositados na conta da requerente. Em réplica (ID. 52199298), a demandante reforçou a alegação de que não celebrou tais transações. Assim, os contratos deverão ser objetos de perícia, pois este Juízo não possui perícia grafotécnica para atestar a legitimidade ou não da rubrica, o que se impõe a incompetência deste Juizado. Veja que as empresas rés acostaram aos autos cópia do contrato supostamente firmado com a parte autora, onde constam assinaturas similares à aposta no documento de sua identidade. Em comparação das assinaturas apostas nos documentos que acompanham a inicial e no contrato apresentado pelo réu, não pode o leigo afastar a autenticidade da assinatura. Nesse contexto, concluo que somente uma perícia grafotécnica realizada nos documentos constantes dos autos é capaz de atestar a veracidade ou comprovar a falsidade da assinatura da autora nos documentos apresentados pela empresa ré”.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. É como voto. (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5007179-95.2024.8.08.0021. Turma Recursal - 2ª Turma. Magistrado: ANA FLAVIA MELO VELLO. Data: 05/May/2025)

«[...] Recurso do banco que sustenta licitude da contratação. Juntada com a defesa de cópia do contrato com assinatura que se atribui ao autor-recorrido. Decisão precipitada.
Semelhança das assinaturas a olho nu. Necessidade de perícia técnica para se dirimir a controvérsia sobre eventual falsidade da assinatura e assegurar a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Inocorrência de falsificação grosseira passível de ser prontamente reconhecida. Necessidade de se aferir a autenticidade da assinatura cuja falsificação é alegada pelo recorrido. Prova técnica impossível de ser produzida nos processos que tramitam sob a égide da Lei 9.099/95. Sentença reformada. Recurso do banco provido (TJSP; Recurso Inominado Cível 1007153-11.2021.8.26.0009; Relatora: Karina Ferraro Amarante Innocencio; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 13/10/2022; Data de Registro: 13/10/2022)»

Assim, ante a necessidade de perícia para o deslinde da questão com a devida segurança jurídica e a maior complexidade da matéria, o julgamento da demanda resta inviável em sede de Juizado Especial (art. 3º, LJE), posto que não é permitido exame pericial em sede de juizado especial.

Em razão do reconhecimento da incompetência do juízo e a consequente anulação da sentença com a extinção do processo sem resolução de mérito, a análise das razões recursais do Autor, que visavam a condenação do banco em danos morais, resta integralmente prejudicada.

O impedimento processual decorrente da complexidade da causa obsta o ingresso deste Colegiado na esfera meritória de ambos os recursos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso do
BANCO DIGIO S.A.
e
ACOLHO A PRELIMINAR
de nulidade da sentença por decretação indevida da revelia;
DECLARO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA
dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade de produção de prova pericial complexa;
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95; e
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por
LÊNIO LUIZ ESTORANI
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)